Tribunal: STF
Processo: RE 1390764
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 



    A recorrente sustenta a ilegitimidade da Defensoria Pública da União para ingressar com ação civil pública. Defende a legalidade da decisão do conselho universitário que suspendeu o controle de ponto no hospital universitário. Alega que a retomada do monitoramento por ponto eletrônico determinado pela Corte de origem implica ingerência indevida na autonomia universitária. Afirma que “a ingerência do Poder Judiciário nesta seara, como ocorreu no caso em exame, também fere flagrantemente o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da Constituição da República”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 129, 134 e 207 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União para condenar “a Universidade a não impedir a utilização do sistema de controle de ponto eletrônico no âmbito do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira – IPPMG, para os servidores sujeitos à percepção do Adicional de Plantão Hospitalar, com o consequente restabelecimento do pleno funcionamento da unidade de saúde em questão” (edoc. 03 - fl. 08). O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO EM UNIDADE HOSPITALAR UNIVERSITÁRIA. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFETAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE POR DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA QUANTO AO CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PLANTÃO. NECESSIDADE DE CONTROLE. EXIGÊNCIA LEGAL. ATO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO SUSPENDENDO O CONTROLE DE PONTO JÁ IMPLANTADO NA UNIDADE HOSPITALAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E RAZOABILIDADE. EFEITO NEGATIVO NA OFERTA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 



    1 - A UFRJ insurge-se contra sentença que a condenou a não impedir a utilização de sistema de controle de ponto eletrônico no âmbito do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira - IPPMG, para os servidores sujeitos à percepção do Adicional de Plantão Hospitalar, levando em consequência, ao pleno restabelecimento do funcionamento pleno daquela unidade de saúde. 



    2 - A UFRJ, preliminarmente, defende a ilegitimidade ativa ad causam da Defensoria Pública da União para a propositura da ação civil pública. No mérito, defende que a norma que rege a matéria, a Lei nº 11.907/2009, não estipula o controle eletrônico de ponto como condição para a concessão do Adicional de Plantão Hospitalar (APH), mas tão somente a autorização do dirigente máximo da unidade hospitalar. Assim, a interferência do judiciário na questão representaria violação do princípio da separação do poderes e na autonomia universitária, ambos previstos na Constituição. 



    3 - Na forma do art. 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. O Plenário do Supremo Tribunal Federal dissipou a controvérsia quanto à possibilidade de a Defensoria Pública propor ações visando tutelar interesses difusos e coletivos, quando do julgamento da ADI nº 3943-1, quando os Ministros entenderam que o aumento das atribuições da instituição amplia o acesso à justiça e é perfeitamente compatível com a Lei de regência da instituição. Precedentes: AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014; RESP 200802595631, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:02/02/2011. 



    4 - É certo que a atuação da Defensoria Pública da União, no caso dos autos, atende ao ditames legais e constitucionais, eis que o direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, é direito indisponível, e que a inoperância parcial do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), ofende direitos difusos e coletivos, habilitando a instituição a propor ação civil pública visando garantir o pleno funcionamento da unidade. 



    5 - Ficou comprovado nos autos o conflito entre os órgãos da Administração - o Ministério da Educação, exigindo o controle eletrônico de ponto para o pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar, e o Conselho Universitário, vedando a continuidade de controle de ponto eletrônico já implantado no hospital, que levou à redução do serviço público de saúde então disponível para a população. 



    6 - Tratando-se a saúde de um serviço essencial, que funcionava integralmente antes da determinação do Conselho Universitário, já com equipamentos de controle de ponto eletrônico instalados, com verba para pagamento dos adicionais já previstas e orçadas, é plenamente possível a tutela jurisdicional pleiteada, que visa a manutenção da qualidade e eficiência do serviço de saúde oferecido pela IPPMG. 



    7 - Em que pese a a Lei nº 11.907/2009, que instituiu o Adicional por Plantão Hospitalar (APH), não tratar da forma de controle a ser adotada pelas instituições quanto ao ponto dos plantonistas para o referido pagamento, o Decreto nº 7.186, de 27/05/2010, que a regulamente, deixa evidente que o controle deve ser preferencialmente eletrônico. 



    8 - Tendo em vista os princípios da moralidade e transparência que regem a Administração Pública, bem como o dever de fundamentação adequada dos atos administrativos, não se concebe qualquer fundamento válido para a suspensão de um controle eficaz de ponto, como o que vinha sendo adotado na referida unidade. 



    9 - Não há excesso na exigência Ministerial de um controle de ponto mais eficaz, e carece a determinação do Conselho Universitário de qualquer razoabilidade, razão pela qual não se pode priorizar a autonomia universitária, em detrimento de uma melhor prestação de serviço de saúde à população. Resguarda-se, dessa forma, o interesse público duplamente: pela garantia de prestação de um serviço essencial de saúde em sua plenitude e pelo controle efetivo das horas trabalhadas para o pagamento do adicional. 



    10 - Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a autonomia administrativa prevista no art. 207 da Constituição Federal não é absoluta e não se presta a afastar outras normas constitucionais e legais, que devem ser ponderadas. Igual posicionamento existe nesta Corte de Justiça. Precedente: RE 553065 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL02367-07 PP-01281 RT v. 98, n. 888, 2009; REO 201151010129670, Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::02/09/2014. 



    11 - Em se tratando de resguardar direito fundamental à saúde da população, bem como os princípios que regem a Administração Pública, a interferência do Judiciário é de rigor, pois tratamos de direitos que, em ponderação, se sobrepõem à autonomia universitária e à suposta necessidade de uniformização gerencial, com aplicação da mesma forma de controle de ponto em todas as unidades. O ato do Conselho Universitário não se reveste de qualquer justificativa plausível, eis que existentes os recursos humanos para o trabalho, orçamento para pagamento e equipamento para o controle de ponto. Além disso, atingiu, de forma inequívoca, a prestação do serviço essencial de saúde oferecido pelo IPPMG. 



    12 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeterem às leis e aos demais atos normativos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE EXTERNO. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. O controle externo das universidades públicas é válido e não fere a autonomia universitária prevista no texto constitucional. Contudo, o condicionamento da análise prévia dos custos para a liberação de pagamento de pessoal acabou se mostrando abusivo e desarrazoado. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 613818 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1036076 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOMONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 647482 AgR, Relator(a): Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 31.3.2011).



    Também não há divergência quanto à legitimidade da defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública visando à tutela de interesses difusos e coletivos. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTS. 102, I, A, E 134-A DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 5º, CAPUT, 18, 21, XII, B, 22, IV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE. CRITÉRIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS NºS 7.347/1985 E 8.078/1990 E NA MOLDURA FÁTICA DELINEADA. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. […] 5. O entendimento adotado no acórdão recorrido, nos termos do asseverado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública para promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. [...]. 8. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1325975 AgR-segundo, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1241846 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.943. TEMA 607 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 976609 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.11.2018).



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão acerca da necessidade de controle da jornada de trabalho mediante ponto eletrônico com fundamento na Lei nº 11.907/2009 e no Decreto nº 7.186, de 27.5.2010, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 2º, 129, 134 e 207 da Constituição da República.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora